Tribunal: TJES
Processo: 5010916-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010916-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATHA HENRIQUE BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE.

1. [...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

2. Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

3. Assim, é importante que se saliente inicialmente que, de fato, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

4. O fato de ter respondido a processo judicial no ano de 2014 e por ele ter recebido medida socioeducativa na adolescência, não pode ser utilizado como fundamento para sua exclusão, eis que além de afrontar a Constituição Federal em seus artigos 227 – princípio da proteção integral ao menor e art. 228 – inimputabilidade dos menores de dezoito anos), vai de encontro ao Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual prevê medidas com caráter pedagógico, visando a ressocialização do adolescente.

5. Consigno que o registro foi devidamente informado pelo candidato quando do preenchimento da sua Ficha de investigação, de modo que a sua exclusão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar contrária ao artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. Não deve prevalecer a eliminação em virtude de ter informado que fez uso de drogas no passado, haja vista que se revela desproporcional, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicado o Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010916-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATHA HENRIQUE BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE.

1. [...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

2. Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

3. Assim, é importante que se saliente inicialmente que, de fato, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

4. O fato de ter respondido a processo judicial no ano de 2014 e por ele ter recebido medida socioeducativa na adolescência, não pode ser utilizado como fundamento para sua exclusão, eis que além de afrontar a Constituição Federal em seus artigos 227 – princípio da proteção integral ao menor e art. 228 – inimputabilidade dos menores de dezoito anos), vai de encontro ao Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual prevê medidas com caráter pedagógico, visando a ressocialização do adolescente.

5. Consigno que o registro foi devidamente informado pelo candidato quando do preenchimento da sua Ficha de investigação, de modo que a sua exclusão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar contrária ao artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. Não deve prevalecer a eliminação em virtude de ter informado que fez uso de drogas no passado, haja vista que se revela desproporcional, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicado o Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010916-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATHA HENRIQUE BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JONATHA HENRIQUE BARROS DE SOUZA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP INDEFERIU a tutela de urgência postulada no sentido de que fosse reinserido nas demais etapas do Concurso Público para o provimento de vagas na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, do qual foi excluído em virtude de contraindicação na fase da Investigação Social.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Seguindo, e antes de adentrar ao caso em tela, convém registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Assim, é importante que se saliente inicialmente que, de fato, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Na hipótese dos autos, conforme narrado, o Agravado impetrou a ação na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame regido pelo Edital nº 01/ 2022 relativo ao ingresso na PMES no cargo de soldado, sob o argumento de que o ato violaria o Princípio da Presunção de Inocência além da atual jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 22).

E, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, a douta Magistrada considerou que não houve ilegalidade no ato da administração pública em contraindicar o Autor para nomeação ao cargo de soldado combatente da polícia militar.

Pois bem. Acerca da etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

E, do que se depreende dos documentos acostados aos autos, a contraindicação do Agravado ocorreu em razão de:
“Em síntese, por ter sido verificado que o candidato já fez o uso de drogas ilícitas. Consta, ainda, o registro do Boletim Unificado n° 23824822, de 14FEV2015, onde a genitora do candidato relatou o desaparecimento dele, enfatizando que ele seria usuário de drogas desde os 12 anos de idade. Ademais, o candidato, no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS), informou no item A.17 que, no ano de 2015, esteve internado em uma Clínica de Recuperação devido ao uso de substâncias psicoativas (maconha). Destaca-se que há, ainda, em desfavor do candidato o registro do Boletim de Atendimento n° 19185507, de 20SET2013, onde figura como acusado em ocorrência de crime contra o patrimônio – tentativa de roubo (bicicleta). O candidato, na época dos fatos, era menor de idade, tendo sido apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Judiciária. O candidato informou no FIS, no item K (relativo a processos) que respondeu o Processo Judicial 0049129-79.2014.08.08.0035 (sic), 1ª Instância, referente ao furto de bicicleta, tendo sido sentenciado a cumprir medida socioeducativa durante 2 anos, por meio de liberdade assistida.
[...]”.

Conforme asseverado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, vislumbro, na hipótese dos autos, a irregularidade apontada no ato de contraindicação do Agravante, na medida que considero que o fato de ter respondido a processo judicial no ano de 2014 e por ele ter recebido medida socioeducativa na adolescência, não pode ser utilizado como fundamento para sua exclusão, eis que além de afrontar a Constituição Federal em seus artigos 227 – princípio da proteção integral ao menor e art. 228 – inimputabilidade dos menores de dezoito anos), vai de encontro ao Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual prevê medidas com caráter pedagógico, visando a ressocialização do adolescente.

Nesse contexto, consigno que o registro foi devidamente informado pelo candidato quando do preenchimento da sua Ficha de investigação, de modo que a sua exclusão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar contrária ao artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece:
“Art. 6º – Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.”

Além disso, entendo que não se aplica a tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, na medida que a medida socioeducativa não se equipara a condenação. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

O C. STJ já teve oportunidade de se manifestar sobre o assunto, confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA. PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPROVAÇÃO COM BASE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM MAIS DE QUINZE ANOS. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTE. DESVIRTUAMENTO DO CONCEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem ao pleito mandamental de anulação da exclusão de concurso público de candidato, havida em 2014 (fls. 10-11 e 121-128), em fase de investigação social, pela consideração de que a aplicação de medida socioeducativa, quando aquele era menor, em 1997-1999 (fls. 25-27) seria legítima. 2015. 2.
É certo que existe previsão no edital para a fase de investigação social (fls. 99-101; fl. 103) e no ordenamento jurídico estadual, Decreto nº 40.013/2006 (fl. 101); contudo, a motivação da exclusão do certame deve se pautar por critérios objetivos, sendo que tais atos podem ser apreciados judicialmente para identificar se não há desbordo da autoridade em relação à Constituição Federal e à legislação federal. 3. Em caso bastante similar, já houve apreciação de tal controvérsia pela quinta turma para firmar que a utilização de medida socioeducativa para excluir candidato ressocializado seria excessiva, afrontando a Constituição Federal e a Lei nº 8.069/90 (estatuto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedente: RMS 18.613/MG, Rel. Ministra laurita vaz, DJ 7.11.2005, p. 312.).
4. O longo lapso temporal entre o fato que motivou a reprovação (medida socioeducativa em 1997-1999) e a exclusão do certame (2014) também se amolda aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que não aceitam a mantença dessa situação, uma vez que isto configuraria aplicação de pena perpétua. Precedente: RESP 817.540/RS, Rel. Ministra Maria thereza de Assis moura, sexta turma, dje 19.10.2009. 5. A exclusão do caso concreto evidencia o desvirtuar dos objetivos conceituais das medidas socioeducativas, tal como estão descritos no § 2º do art. 1º da Lei nº 12.594/2012 (sinase. Sistema nacional de sistema nacional de atendimento socioeducativo), a qual pugna por dar concretização às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/90). Recurso ordinário provido. (STJ; RMS 48.568; Proc. 2015/0144214-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 24/11/2015)

No que se refere ao fato de o candidato ter mencionado que fez uso de drogas ilícitas no passado, de igual modo, entendo que esse motivo que levou à sua eliminação não deve prevalecer, haja vista que se revela desproporcional, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime.

Nesse sentido, apresento recente precedente deste E. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). lV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004258-76.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

O risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Concurso está em andamento.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão a quo, DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada determinando, por conseguinte, a reinserção do Agravante no Concurso Público, bem como garantindo a sua participação nas demais fases.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões